Tribunal: TJDFT
Processo: 0713217-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO.
1. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
2. A regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso.
3. A inversão do ônus da prova está devidamente fundamentada na presença do requisito de hipossuficiência técnica dos autores e na condição de fragilidade frente ao debate apresentado, notadamente porque a prova pericial é de substancial importância nos casos que cercam as discussões sobre erro médico e porque o réu tem maiores condições de provar a inexistência de nexo de causalidade entre as condutas comissivas/omissivas de seus agentes e os danos suportados pelos demandantes.
4. Verificada a hipossuficiência do consumidor e/ou a verossimilhança de suas alegações, deve ser mantida a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova a seu favor.
5. Recurso conhecido e desprovido.